Tribunal: TJDFT
Processo: 0754433-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO EM VOO NO MESMO DIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela Cia Aérea, que se insurge contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, em razão de cancelamento de voo de retorno, que resultou na realocação da autora em voo no mesmo dia.

2. Não há controvérsia com relação ao cancelamento do voo inicialmente contratado, uma vez que a ré não nega, pelo contrário, confirma a sua ocorrência, limitando-se a alegar que o motivo do remanejo do voo se deu em razão da necessidade de readequação da malha aérea. Acrescenta que não há que se falar em qualquer forma de descaso da companhia ré que possa ensejar o dever de indenizar, uma vez que a Cia aérea fez tudo o que estava ao seu alcance para fornecer o melhor serviço possível, tendo reacomodado a parte autora no próximo voo disponível, bem como oferecida toda a assistência, cumprindo integralmente com as normas estabelecidas pela ANAC.

3. Fundamenta o pedido da autora a alegação de que, tendo contratado viagem aérea de ida (10/10/2019) e volta (13/10/2019) para Cascavel, PR, teve o voo de volta cancelado imotivadamente, só vindo sabe-lo quando da chegada ao destino (Cascavel). Resistiu à tentativa da requerida de postergar o seu retorno para o dia 15/10, com o que foi realocada em voo de volta com saída no mesmo dia programado, porém, com horas de antecedência e partindo de aeroporto diverso (Foz do Iguaçu, PR).

4. Apesar do relato confuso, o que se vê da documentação juntada (ID 16628525) é que informação expedida em 30/07/2019 indicava o voo programado inicialmente para decolagem de Cascavel 13/10/2019, às 17h00, com escala em Guarulhos e chegada a Brasília no mesmo dia às 22h10 foi remarcado para a mesma data e origem, com saída às 12h05, escala em Guarulhos e chegada a Brasília às 20h25. Posteriormente, documento expedido em 12/10/2019, véspera do retorno, indicava novo voo, programado para decolagem de Foz do Iguaçu, PR, no mesmo 13/10/2019, às 13h40, com escala em Congonhas e chegada a Brasília no mesmo dia às 18h45.

5. Desses fatos sobressaem duas evidências, sobre as quais não há controvérsia: a primeira que o cancelamento do voo original e a realocação da autora para voo mais cedo se deu com quase três meses de antecedência, tempo bastante para a autora reorganizar a sua viagem ou, caso não lhe conviesse, buscar alternativas de transporte. E a segunda que a alteração de voo feita na véspera da viagem apenas deslocou o horário de partida das 12h05 para as 13h40, o que pode ser considerado insignificante, dado que isso implicou o transfer para outro aeroporto (Foz do Iguaçu), mas também implicou na chegada ao destino final com quase duas horas de antecedência (de 20h25 para 18h45).

6. Nesse Contexto, não se mostram visíveis nem a ilegalidade da conduta da requerida e nem o prejuízo da parte autora. De fato, cancelamentos de voos são eventos rotineiros no transporte aéreo e o dever das companhias aéreas, em razão dos cancelamentos, é a realocação dos voos mais próximo e assistência ao passageiro, e isso foi feito, alocando a autora em voo próximo ao anteriormente marcado. Quanto ao prejuízo experimentado pela autora, embora ela diga perdeu evento importante não fez qualquer prova desse fato, sendo certo que chegou ao destino final com 03h25 horas de antecedência, se considerado o primeiro voo e com 01h40, se considerado o voo remarcado.

7. Diante do todo o exposto, o remanejo do voo, sem maiores consequências, e havendo a companhia aérea oferecido alternativas razoáveis para a resolução do impasse, não rende ensejo à reparação por dano moral.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

9. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9099/95, Art. 55).